Tribunal: STF
Processo: ARE 1400799
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SEM LICITAÇÃO. NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL Nº 8.429/92 IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam a conclusão quanto à presença da notória especialização e singularidade dos serviços profissionais contratados. 2. Inexigibilidade de prévio procedimento licitatório, nos termos do artigo 25, II, da Lei Federal 8.666/93, reconhecida. 3. Ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, não caracterizado. 4. Precedentes da jurisprudência desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 5. Ação civil pública, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, Ministério Público do Estado de São Paulo, desprovidos.” (e-doc. 14).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 37, caput, inc. XXI e § 4º, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Insiste na ocorrência de improbidade administrativa praticado pelo então prefeito de Americana/SP, em razão da contratação, sem licitação, de escritório de advocacia que não “ostentava notória especialização”, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 (e-doc. 20).

É o relatório.

Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“Trata-se de ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra Diego de Nadai (ex-Prefeito do Município de Americana) e Antônio Sérgio Baptista Advogados Associados, em razão da celebração do contrato de prestação de serviços de advocacia, mediante a inobservância dos requisitos previstos na legislação de regência.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 
Pois bem. Em atendimento ao disposto no artigo 37, XXI, da CF, sobreveio a promulgação da Lei Federal nº 8.666/93, que instituiu as regras das licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Público.
(...)
De outra parte, o mesmo diploma legal estabelece as hipóteses excepcionais de inobservância da realização de prévio procedimento licitatório, para o aperfeiçoamento dos contratos administrativos. Confira-se: a) dispensa; b) inexigibilidade decorrente da inviabilidade de competição (artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93). 
Além disso, o artigo 25, inciso II, da Lei de Licitações dispõe, relativamente aos serviços técnicos especializados, o seguinte: “É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.” 
Mas não é só. O artigo 13, inciso V, do mesmo estatuto legislativo, é no seguinte sentido: “Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: V -  patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.” 
Entretanto, é impossível verificar, na hipótese concreta, a presença de ilegalidade ou irregularidade, passíveis de reconhecimento e reparação, no tocante à celebração do contrato de prestação de serviços técnicos profissionais especializados e os respectivos aditamentos.
Na realidade, o avençado está relacionado à prestação de serviços de natureza singular, consistentes no patrocínio dos interesses da Prefeitura Municipal de Americana, perante o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (prestação de contas, análise de licitações e contratos administrativos).
Por outro lado, o escritório de advocacia, contratado diretamente pela Administração Pública e, também, por outros Municípios (Rio Claro; Atibaia; Barra Bonita; Barueri; Bertioga; Guarulhos; São Caetano do Sul; Guarujá; Itu; Mogi das Cruzes; Osasco; Ubatuba; Vinhedo; Paraguaçu Paulista; etc.), de acordo com os critérios da conveniência e oportunidade, é composto de profissionais especializados na área do Direito Público (Antônio Sérgio Baptista Advogados Associados).
Como se vê, o objeto da contratação ora questionada está perfeitamente enquadrado no conceito de notória especialização, definido no respectivo § 1o  do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, nos seguintes termos: “Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
(...)
Finalmente, a hipótese autoriza o reconhecimento da inexigibilidade da realização de prévio procedimento licitatório, em razão da inviabilidade de competição, conforme o disposto nos artigos 13, V, 25, II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Isso porque, devidamente preenchidos os requisitos da notória especialização e singularidade do objeto do contrato de prestação de serviços técnicos profissionais. 
Portanto, a improcedência da ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração.” (e-doc. 14; grifos acrescidos).

5. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, resta inequívoco que o Tribunal de origem, a partir da análise minuciosa dos elementos fático-probatórios dos autos e da legislação de regência, concluiu pela inexistência de improbidade administrativa, tendo em vista que, na hipótese, a dispensa de licitação enquadrava-se nos requisitos legais pertinentes.  

6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.


Brasília, 6 de julho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator